Tribunal: TJDFT
Processo: 0747009-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEM 1153. STF. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IPVA. CREDOR FIDUCIANTE. DOMÍNIO RESOLÚVEL. POSSE INDIRETA. BEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CDA.
1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no Leading Case RE 1355870, do respectivo Tema 1153, em que se discute a competência legislativa do ente federal para imputar a responsabilidade tributária para o pagamento do IPVA ao credor fiduciário. Apesar da repercussão geral da matéria, não houve determinação de suspensão dos processos sobre a mesma questão que tramitam no território nacional. Pedido de sobrestamento do feito indeferido.
2. Na alienação fiduciária, o credor fiduciário, em que pese não ter a propriedade plena, detém a qualidade de detentor do domínio resolúvel e da posse indireta do bem alienado fiduciariamente, motivo pelo qual deve ser considerado responsável solidário pela dívida fundada em IPVA.
3. Negou-se provimento à apelação.